Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-97.2022.8.11.0108
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001662-97.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIANE SANTANA DE ARAUJO - CPF: 045.395.991-19 (RECORRENTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001662-97.2022.8.11.0108

Recurso Cível Inominado n.° 1001662-97.2022.8.11.0108

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Franciane Santana de Araújo

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INTERRUPÇÃO
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
DEMORA EM RESTABELECER OS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com
demora injustificada para restabelecimento dos serviços
, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001662-97.2022.8.11.0108

Recurso Cível Inominado n.° 1001662-97.2022.8.11.0108

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Franciane Santana de Araújo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Indenização por Dano Moral, Requerendo Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar para Religação de Energia Elétrica.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

196001663
): julgou procedente o pedido autoral, condenando a recorrente a pagar à autora recorrida a importância R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

196001665
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

Contrarrazões
(Id. 186958699): defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001662-97.2022.8.11.0108

Recurso Cível Inominado n.° 1001662-97.2022.8.11.0108

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Franciane Santana de Araújo

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida, é consumidora da empresa recorrente, n
a
Unidade Consumidora nº 6/1965117-3.

Aduz que
no dia 21 de outubro de 2022, no período da tarde, ocorreu uma de queda geral de energia elétrica, após certo tempo o fornecimento de energia foi restabelecido na região, excedo da residência da autora.

Diante disso abriu reclamação junto à concessionária de energia, via telefone colacionando os protocolos de protocolos nº 86143060
, nº 86304403, nº 86344310, nº 86534510
; p
or meio dos quais informou à concessionária que estava sem energia elétrica, porém sem êxito na solução do problema de forma definitiva e em prazo razoável.

Consta nos autos que o fornecimento de energia elétrica somente foi restabelecido de forma definitiva após deferimento da medida liminar, em 24/10/2022, permanecendo
sem energia elétrica por 04 (quatro) dias
.

O caso em tela trata de serviços essenciais, que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 1.000/2021, dispõe no artigo 362, IV, que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços em área urbana no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou em 48 em área rural.

Embora a concessionária alegue que a interrupção se deu por motivo alheio à sua vontade,
não apresenta elementos que justifiquem o longo lapso de tempo até resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, a suspensão indevida do fornecimento de energia, basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pelo reclamante foram muito além de meros aborrecimentos.

Em relação à matéria o entendimento assente
das Turmas Recursais
é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. GLEBA ÁGUA BRANCA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela interrupção de energia elétrica e condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) 2. Escopo recursal da parte autora para majorar os danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3.
A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). 4. Serviço interrompido em 06/01/2022 somente restabelecido em 10/01/2022. 5. A recorrente não comprova que o reparo se deu de forma emergencial e imprevisível, ônus que lhe incumbia. Inexistência de causa excludente.
6. A apresentação de protocolos, com relatório da empresa confirmando de a maior parte se deu em razão de “falta de energia”, associada a essencialidade do serviço envolvido, autoriza o reconhecimento da configuração de dano aos direitos da personalidade. 7. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001659-16.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024